Tribunal: STF
Processo: RMS 22135
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  - Mandado  de segurança.  Recurso ordinário. Multa
por ocupação irregular de imóvel funcional.
          - Em se tratando de mandado de segurança em que a prova tem
de ser feita, com a inicial, pelo impetrante, não e admissivel que se
reconheca a ele, diante da afirmação, da autoridade impetrada, de que
a ocupação e irregular, direito liquido e certo quanto a regularidade
dessa ocupação com base em mera "praesumptio hominis".
          Recurso ordinário a que se nega provimento.